Tribunal: TJDFT
Processo: 0714389-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por DULCE FEITOSA SOARES, em face à sentença que denegou a segurança no writ por ela impetrado. O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. No caso, a apelante olvidou da formalidade legal, de sorte que a inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar seu conhecimento (IDs 18507468 e 18507472). Desta feita, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante regularizar o vício apontado no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46